Tribunal: STF
Processo: RE 1555152
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 162, p. 7): 



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. UFES. SERVIDOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. PROPORCIONAL. CONCEDIDA. REVISÃO PELA CGU. CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA NORMA. SERVIDOR EM CONTINUIDADE DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGOS DIVERSOS NA INSTITUIÇÃO POR MAIS DE 40 ANOS. RAZOABILIDADE. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pela UFES contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para declarar a regularidade do ato de concessão de aposentadoria, com a anulação do Processo administrativo nº 23068.009431/2019-71, restabelecendo-se todos os direitos ao servidor/autor advindos da concessão da aposentadoria, com o restabelecimento ou restituição ao autor de eventuais valores descontados de seus proventos em razão da questão de que trata o feito. 



    2. Embora o Juízo a quo tenha deixado de submeter o julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser reconhecida a remessa necessária, considerando o entendimento firmado por este Tribunal, que editou a súmula n. 61, segundo a qual “há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015”, em que se enquadra a hipótese dos autos. 



    3. O autor, após aprovação em concurso público, foi nomeado para o cargo de Professor Titular de 3º Grau, nível I, do quadro permanente da UFES, em regime de trabalho de 20 horas semanais, conforme ato registrado sob o n. 611/2010, advindo da homologação do Edital 17/2010-R, levada à publicação em 25.02.2010. Em 13.5.2013, foi publicada a Portaria n. 1159, de 9.5.2013, que declarou o autor aposentado compulsoriamente, a partir de 12.5.2013, com proventos proporcionais a 2/35, em razão de ter atingido a idade de 70 anos. Posteriormente, em diligência realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), apontou-se a necessidade de anulação da Portaria de aposentadoria por não ter o servidor cumprido requisito de aquisição de titularidade no cargo efetivo, por não atingir o período de estágio probatório de 3 anos, tendo completado o tempo de contribuição de 2 anos, 11 meses e 22 dias no cargo, sendo o servidor notificado para apresentação de defesa prévia em 2021. 



    4. O estágio probatório visa aferir a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho das funções inerentes ao cargo de provimento efetivo, conforme disposto no art. 20 da Lei n. 8.112/90, enquanto a estabilidade no serviço público pressupõe o efetivo exercício do servidor, na forma prevista no art. 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998. 



    5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a controvérsia a respeito da interpretação da mencionada alteração promovida pela EC n. 19/98, consolidou o entendimento no sentido de que o prazo de estágio probatório dos servidores públicos passou a ser de 3 anos, ainda que se trate de instituto diverso da estabilidade (MS n. 12.523/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 18/8/2009). 



    6. Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei n. 8.112/90, não preveem o cumprimento do estágio probatório ou a aquisição da estabilidade no cargo como requisitos para a aposentadoria compulsória, cumprindo destacar que o art. 187 da Lei n. 8.112/90 dispõe que "A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo", não se tratando de pretensão voluntária do servidor, que sequer pode ser mantido no cargo. 



    7. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 531/08, adotou o entendimento de que o cumprimento do estágio probatório é requisito para o deferimento da aposentadoria voluntária, mas ressalvou que “isso não ocorre quando se trata de aposentadoria compulsória decorrente de invalidez. Exegese diversa implicaria excluir os servidores em estágio probatório da proteção previdenciária. Sim, porque, se é negado ao servidor os benefícios da aposentadoria, também não haveria porque assegurar pensão por morte a seus dependentes na hipótese de o servidor vir a falecer antes da conclusão do estágio probatório”, sendo certo que, a despeito de o entendimento tratar da aposentadoria compulsória por invalidez, não há razões para que não seja aplicado com relação às aposentadorias compulsórias por implemento da idade, havendo o impedimento de o servidor permanecer em suas funções laborais do cargo, não se tratando de ato voluntário. 



    8. Embora posteriormente alterada a idade para a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos (a partir de 4.12.2015), a própria Administração, ao analisar a legalidade do ato de aposentadoria, reconheceu que, àquele momento, o servidor já contava com 77 anos de idade, pelo que sequer poderia retornar à atividade para cumprir a exigida condição temporal de 8 dias. 



    9. Como apontado pelo Juízo a quo na sentença, "o autor, consoante eventos 56 e 62, laborou por muitos anos na UFES, desde 1971, ininterruptamente, em atividades médicas teóricas e práticas no Departamento de Medicina Especializada do Centro Biomédico da Universidade Federal do Espírito Santo, também atividades administrativas, até obter a sua aposentadoria compulsória em novo cargo, de Professor Titular, com doutorado", oportunidade em que "teve sua segunda avaliação em estágio probatório no cargo de Professor Titular, na disciplina de Otorrinolaringologia, conforme EVENTO 01, comprovante 18, correspondente aos meses de maio/11 a outubro/12, realizada pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, que, além dos critérios de avaliação da Resolução nº 44/04 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, avaliou também a pontualidade, assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, relacionamento com alunos, professores e servidores do autor, assim como o desempenho didático-pedagógicos determinado pelo corpo discente, registrando, ao final, que o servidor apresentou um desempenho excelente no cumprimento de suas obrigações docentes, merecendo avaliação positiva em todas as atividades exercidas no período probatório", exercendo ainda por 4 anos, após a aposentadoria, a atividade como Médico Voluntário do HUCAM. 



    10. Explicitou-se ainda que "não seria razoável que, por 8 (oito) dias, período que a UFES entendeu faltante ao estágio probatório, o servidor que trabalhou por longos 40 (quarenta) anos, inclusive após sua aposentadoria, com excelência em avaliações durante o período de seu estágio probatório pela Comissão da própria UFES, fosse exonerado de seu cargo", asseverando que "a concessão do benefício de aposentadoria compulsória obedeceu, quanto aos proventos, a proporcionalidade do tempo ocupado no cargo". 



    11. Ausência de ilegalidade da portaria de aposentadoria compulsória, a partir de 12.5.2013, com proventos proporcionais a 2/35, em razão de ter atingido a idade de 70 anos, mantendo-se a sentença de procedência do pedido. 



    12. Remessa necessária e apelação não providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 193). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 41 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, argumenta-se (eDOC 209, p. 7):



    “(...) O estágio probatório previsto no texto constitucional não se trata apenas do lapso de tempo no qual a aptidão e a capacidade do servidor público serão avaliadas de acordo com critérios de assiduidade e disciplina, mas, principalmente, da etapa final do processo seletivo para a investidura definitiva no cargo público. 



    Como última etapa do processo seletivo, enquanto não aprovado no estágio probatório, o servidor público ainda não tem a investidura definitiva no cargo. Inclusive, o servidor que ocupava cargo efetivo e vem a ser aprovado em concurso público para novo cargo, poderá requerer o retorno ao cargo anterior enquanto não completado o período do estágio probatório. 



    Nessa linha, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 24.744/DF, concluiu pela impossibilidade de concessão de aposentadoria à servidor público durante o período do estágio probatório. Considerou-se que, como o estágio probatório constitui etapa final do processo seletivo para o aperfeiçoamento da titularidade do cargo público, não pode o servidor em estágio probatório, ainda não investido definitivamente no cargo, aposentar-se.” (grifos do original).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 231). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 162, pp. 4-8):



    “(...) Observe-se que o autor foi declarado aposentado compulsoriamente ao atingir 70 anos de idade, na forma do disposto no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, que passou a prever a idade de 75 anos para a aposentadoria compulsória a partir de 4.12.2015, posteriormente, portanto, ao ato de concessão de aposentadoria em comento.



     Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei n. 8.112/90, não preveem o cumprimento do estágio probatório ou a aquisição da estabilidade no cargo como requisitos para a aposentadoria compulsória, cumprindo destacar que o art. 187 da Lei n. 8.112/90 dispõe que "A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo", não se tratando de pretensão voluntária do servidor, que sequer pode ser mantido no cargo. 



    O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 531/08, adotou o entendimento de que o cumprimento do estágio probatório é requisito para o deferimento da aposentadoria voluntária, mas ressalvou que “isso não ocorre quando se trata de aposentadoria compulsória decorrente de invalidez. Exegese diversa implicaria excluir os servidores em estágio probatório da proteção previdenciária. Sim, porque, se é negado ao servidor os benefícios da aposentadoria, também não haveria porque assegurar pensão por morte a seus dependentes na hipótese de o servidor vir a falecer antes da conclusão do estágio probatório”. 



    A despeito de o entendimento tratar da aposentadoria compulsória por invalidez, não há razões para que não seja aplicado com relação às aposentadorias compulsórias por implemento da idade, havendo o impedimento de o servidor permanecer em suas funções laborais do cargo, não se tratando de ato voluntário.



    (...)



    De se consignar, ademais, que, embora posteriormente alterada a idade para a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, a própria Administração, ao analisar a legalidade do ato de aposentadoria, reconheceu que, àquele momento, o servidor já contava com 77 anos de idade, pelo que sequer poderia retornar à atividade para cumprir a exigida condição temporal de 8 dias. 



    Na hipótese em apreço, pois, não há como dissentir do Juízo a quo, ao proferir a sentença em que suficientemente apreciada a questão controvertida (...)” 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da regularidade da concessão de aposentadoria compulsória, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. LABOR APÓS O ATO DE APOSENTADORIA. DATA RETROATIVA. CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1342737 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23.11.2021, DJe 15.12.2021; grifei).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1091511 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25.05.2018, DJe 06.06.2018; grifei).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente